Tribunal: STF
Processo: ARE 978799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.9.2016. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a relevância e a transcendência existentes na questão em debate, pode admitir recurso extraordinário por fundamento constitucional diverso do apresentado pelo recorrente. Entretanto, é necessário que a parte demonstre especificamente as razões pelas quais a Corte deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. Isso porque, no desempenho de sua função recursal, é necessário que o Supremo Tribunal Federal haja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.